Tribunal: CARF
Processo: 11516.007666/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.007666/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.697 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERESSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
COMPETÊNCIA DOS AUDITORES-FISCAIS. CONSTITUIÇÃO DO
LANÇAMENTO. ART. 142 DO CTN.
Os Auditores-Fiscais da RFB têm competência e dever funcional para
identificar a realidade fática decorrente da vinculação entre a Recorrente e
aqueles que lhe prestam algum tipo de serviço, de forma a preservar o interesse
da Previdência Social consubstanciado no lançamento e arrecadação das
contribuições sociais previdenciárias em face dos segurados enumerados no art.
12 e ss. da Lei n. 8.212/1991, a teor do art. 142 do CTN.
DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FASE
INQUISITÓRIA.
O direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório nos processos de
exigência de crédito tributário surge somente com a apresentação tempestiva da
impugnação pelo contribuinte, momento em que se inicia fase litigiosa.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
DO
SEGURADO
INDIVIDUAL
INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A TÍTULO DE JETON.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES
DO SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL INCIDENTES SOBRE DIÁRIAS PAGAS.
Os pagamentos a título de diárias para ressarcimento de despesas com
pernoite, locomoção e refeições, sujeitas à prestação de contas e não
passíveis de cumulação com a gratificação de presença, quando da realização
dos serviços e atividades institucionais por parte dos segurados individuais a
serviço da Contribuinte, têm natureza indenizatória.
A regra do art. 214, §§ 8o. e 9o., VIII, do Decreto n. 3.048/1999, vigentes à
época dos fatos e revogada pelo Decreto n. 10.410/2020, limita-se aos
segurados empregados, não alcançando os segurados contribuintes individuais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.007666/2008-61
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007666/2008-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar da base de cálculo do lançamento os pagamentos
efetuados a título de diárias. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto
Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 24/11/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.192.096-5 – período de apuração 01/01/2004 a
31/12/2006 – valor R$ 241.775,16 – com fulcro em contribuições sociais previdenciárias a cargo
dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados contribuintes individuais,
conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19/04/2010, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 17/05/2010, aduzindo, em apertada síntese,
preliminarmente, i) incompetência da autoridade fiscal para reconhecimento de relação de
trabalho; ii) violação do devido processo legal e da ampla defesa; iii) falta de competência do
auditor fiscal para lhe autuar; e, no mérito, que as diárias e o jeton têm natureza eminentemente
indenizatória, não se constituindo base de cálculo de contribuições sociais previdenciárias.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007666/2008-61

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
O presente litígio cinge-se às preliminares de incompetência da autoridade fiscal
para reconhecimento de relação de trabalho; violação do devido processo legal e da ampla
defesa; falta de competência do auditor fiscal para lhe autuar; e, no mérito, que as diárias e o
jeton têm natureza eminentemente indenizatória, não se constituindo base de cálculo de
contribuições sociais previdenciárias
Para uma melhor compreensão da lide, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lançado contra o sujeito passivo em epígrafe, no valor de
R$ 241.775,16, relativo ao período de 01/2004 a 12/2006, referente às contribuições
previdenciárias a cargo do segurado, incidentes sobre valores pagos a membros do
Conselho Regional de Medicina do Estado de S anta Catarina (CREMESC), a saber:
a) verbas intituladas jetons, pagas aos conselheiros e diretores do CREMESC, em
função de participarem das reuniões plenárias, ordinárias, extraordinárias e de câmaras,
conforme art. 6° da Resolução CREMESC n° 094/2004;
b) remunerações relativas a valores pagos aos conselheiros, a título de diárias (art. 1' da
Resolução), quando da realização de serviços atinentes ao cargo; e
c) remunerações pagas a título de diárias, aos delegados do Conselho, quando em
cumprimento de compromissos oficiais (art. 8° da Resolução).
A autuada, cientificada do lançamento do tributo, apresentou o instrumento de
impugnação (fls. 59 a 92), por meio do qual apresenta as seguintes razões:
PRELIMINARES
Inicialmente a notificada discorre sobre a criação, estrutura, competência e natureza
jurídica dos Conselhos de Medicina, concluindo, ao fim, que os Conselhos de
Fiscalização Profissional foram constituídos segundo moldes autárquicos sui generis
especiais, dotados de autonomia administrativa e financeira, por leis específicas, para
executarem a missão estatal de tutelarem as comunidades nacionais do exercício das
diversas profissões regulamentadas, coibindo eventuais práticas distorcidas.
Noticia que a forma de investidura do cargo de conselheiro dos Conselhos Regionais de
Medicina é pela via eleitoral, sendo que o cargo é honorífico. Nesse sentido, afirma que
por desenvolverem objetivos institucionais de caráter eminentemente cívico, não estão
inseridos no sistema de arrecadação previdenciária.
Tomando por parâmetro a Lei n° 9.608/98, que dispõe sobre os serviço voluntário,
assegura que os jetons servem para indenizar as despesas com o desempenho do cargo
realizadas pelos conselheiros, nos termos de normatização específica editada pelo
Conselho Federal de Medicina.
Aduz que, de acordo com o art. 114 da CF, a competência para se definir se há relação
de trabalho ou não é da Justiça do Trabalho.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007666/2008-61

Nesse tocante, considera que não existe relação de prestação de serviços profissionais
com a impugnante. O que há é uma relação institucional cívica entres eles, que o
ordenamento jurídico vigente definiu como relação honorífica.
Alega que a ação fiscal realizada não observou o devido processo legal e a ampla
defesa, na medida em que puniu a impugnante antes mesmo de a fiscalizada apresentar
uma defesa apropriada.
Invoca também o princípio da motivação, estampado no art. 2° da Lei n° 9.784/99,
asseverando que o agente fiscal não consignou suficientemente uma linha argumentativa
fática de forma a possibilitar uma conclusão lógica sobre a incidência da contribuição
previdenciária sobre as verbas denominadas diárias e jetons.
Segundo a recorrente, com relação às diárias pagas aos conselheiros, discorda do
enquadramento legal utilizado, qual seja o art. 12 da Lei n° 8.212/91, assegurando que
os conselheiros não são associados nem eleitos para os cargos diretivos.
Outro equívoco apontado refere-se à questão da percepção de remuneração, que,
conforme a notificada, não ocorre na hipótese de atividade honorifica.
Na mesma linha, considera inaplicável o art. 214 do RPS, que trata da tributação das
verbas recebidas a título de diárias, porquanto este dispositivo se adéqua apenas quando
o prestador é segurado empregado.
Sustenta que não há, dentre as atribuições que regem o exercício das competências
legais de atuação dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, a autorização para
imposição multa sobre contribuições não pagas.
MÉRITO
Alega que as diárias pagas aos conselheiros e aos delegados do Conselho é de cunho
eventual, ou seja, decorre de circunstancias específicas relativas à necessidade de
deslocamento em função do exercício dos misteres intimamente relacionados às
atribuições da instituição. Assim as diárias não compõem o patrimônio jurídico
remuneratório do agente público por possuir natureza indenizatória; não representam
contraprestação pecuniária em face do cargo, sendo o seu escopo principal o de cobrir
despesas extras com o exercício do referido cargo por seus misteres.
Quanto à verba destinada jeton assevera que também é indenizatória, em face de que
objetiva restituir os custos de transporte e a recomposição do desgaste imposto ao
conselheiro em razão do trabalho realizado em períodos considerados pela lei como de
descanso.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela desprovimento da
impugnação.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos aduzidos na
peça impugnatória.
Preliminarmente, a Recorrente suscita a incompetência da autoridade fiscal para
reconhecimento de relação de trabalho; violação do devido processo legal e da ampla defesa;
falta de competência do auditor fiscal para lhe autuar.
No que diz respeito à incompetência da autoridade fiscal para reconhecimento de
relação de trabalho, impende esclarecer que a atuação da Fiscalização da RFB não busca o
reconhecimento de direitos trabalhistas decorrentes de uma relação de trabalho, mas sim
identificar a realidade fática decorrente da vinculação entre a Recorrente e aqueles que lhe
prestam algum tipo de serviço, de forma a preservar o interesse da Previdência Social
consubstanciado no lançamento e arrecadação das contribuições sociais previdenciárias em face
dos segurados enumerados no art. 12 e ss. da Lei n. 8.212/1991.
Nesse contexto, a autoridade fiscal procedeu em consonância com a legislação
previdenciária e com o art. 142 do CTN, na medida em que constituiu crédito tributário relativo a
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007666/2008-61

segurados contribuintes individuais, assim não reconhecidos pela Recorrente, dentro, portanto,
das suas competências legalmente previstas, inclusive as leis citadas pela própria Recorrente.
Com efeito, na espécie, a autoridade fiscal constatou, entre outros achados, a
ocorrência de remunerações referentes a pagamentos efetuados, a título de gratificação de
presença (JETON), pela participação em reuniões plenárias ordinárias, extraordinárias e de
câmaras, aos diretores e conselheiros, conforme artigo 6°. da Resolução CREMESC n. 094/2004,
que consta às e-fls. 104/106 dos autos do processo administrativo fiscal n. 11516.007665/2008-
16, do qual a Recorrente é parte, no bojo de procedimentos fiscais abertos em seu desfavor, nos
quais o lançamento em apreço se insere.
Desta forma, não há que se falar de incompetência da autoridade fiscal para
reconhecimento de relação de trabalho.
Quanto à violação do devido processo legal e da ampla defesa, de plano, cabe
esclarecer que o processo administrativo fiscal em tela pautou-se pelo rito do Decreto n.
70.235/1972, e não pela Lei n. 9.784/1999, àquele aplicável apenas subsidiariamente ou
supletivamente, da mesma forma que o Código de Processo Civil.
No caso concreto, verifica-se, que no curso do procedimento fiscal, a autoridade
lançadora procedeu à oitiva da Recorrente, mediante intimações fiscais, caracterizando-se a sua
plena participação, na forma prevista na Lei do PAF.
É oportuno destacar que o procedimento fiscal tem natureza inquisitiva,
limitando-se a autoridade fiscal a intimar a Recorrente para fins de apresentação de documentos
relacionados à fiscalização em curso, e, a partir da análise deles, constituir, ou não, o
lançamento. Não há uma fase de dialética processual, que só se instaura com a impugnação (art.
14 do Decreto n. 70.235/1972), oportunidade em que é conferido à Recorrente amplo direito de
defesa e ao contraditório, como de fato se observa desde a impugnação.
Nessa perspectiva, não prosperam as preliminares arguidas pela Recorrente.
Do mérito
No mérito, a Recorrente aduz que as diárias e o jeton têm natureza eminentemente
indenizatória, não se constituindo base de cálculo de contribuições sociais previdenciárias.
Muito bem.
No que diz respeito às remunerações a título de Jetons, as remunerações referem-
se gratificação de presença, pela participação em reuniões plenárias ordinárias, extraordinárias e
de câmaras, aos diretores e conselheiros, conforme artigo 6°. da Resolução CREMESC n.
094/2004.
Na espécie, há pouco o que se discutir, vez que resta plenamente identificada a
subsunção do fato à norma: recebimento de remuneração, sob o título de gratificação de
presença, que se enquadra no art. 12, V, alínea “g”, c/c art. 28, III, da Lei n. 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007666/2008-61

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
De se observar que a gratificação de presença não se trata de ajuda de custo, ou de
qualquer outra remuneração de natureza indenizatória, mas sim de uma contraprestação por
serviços prestados, a teor do art. 6°. da Resolução CREMESC n. 094/2004, caracterizando-se,
destarte, os conselheiros na condição de segurados contribuintes individuais, na forma prevista
na legislação previdenciária. Senão vejamos:
Art. 6o - O valor da gratificação de presença (jeton) em reuniões plenárias ordinárias,
extraordinárias e de câmaras do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa
Catarina, será de R$ 300,00 (trezentos reais), por reunião, num máximo de 8 (oito)
reuniões mensais.
Impende destacar que até 22/09/2004 o valor da gratificação de presença era de
R$ 100,00, em conformidade com a então vigente Resolução CREMESC n. 071/2001, que
consta às e-fls. 101/103 dos autos do processo administrativo fiscal n. 11516.007665/2008-16,
do qual a Recorrente é parte, no bojo de procedimentos fiscais abertos em seu desfavor, nos
quais o lançamento em apreço se insere.
É dizer, não merece reparo a decisão recorrida nesse ponto.
Quanto às diárias, entendo que está presente a natureza indenizatória.
Com efeito, as Resoluções CREMESC n. 071/2001 e n. 094/2004 preveem
pagamentos de diárias, em valores diferenciados, para ressarcimento de despesas com pernoite,
locomoção e refeições dos Conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Estado de
Santa Catarina na realização dos serviços e atividades institucionais que lhes são afetos no
âmbito do Estado de Santa Catarina ou fora dele, inclusive no exterior.
O fato de as diárias previstas excederem o valor das gratificações de presença em
mais de 50%, não me parece apto a descaracterizar a sua natureza indenizatória. A uma, porque a
regra do art. 214, §§ 8o. e 9o., VIII, do Decreto n. 3.048/1999 limita-se aos segurados
empregados, o que não se amolda ao caso concreto, pois estamos a falar de contribuintes
individuais; a duas, porque as regras estabelecidas no art. 214, §§ 8o. e 9o., VIII, do Decreto n.
3.048/1999, embora vigentes à época dos fatos, foram revogadas pelo Decreto n. 10.410/2020,
interpretado aqui teleologicamente, bem assim que a alínea “h”, do § 9o., do art. 28 da Lei n.
8.212/1991 teve a redação alterada pela Lei n. 13.467, de 2017, destacando que as diárias não
integram o salário-de-contribuição para fins de contribuição previdenciária, independentemente
do percentual em face da remuneração; a três, porque as diárias concedidas estão sujeitas à
prestação de contas e não são passíveis de cumulação com a gratificação de presença, conforme
se verifica nas Resoluções CREMESC n. 071/2001 e n. 094/2004.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.697 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.007666/2008-61

Com fulcro nesse contexto argumentativo, voto por conhecer do recurso
voluntário e dar-lhe provimento parcial para afastar a incidência de contribuições previdenciárias
sobre os pagamentos a título de diárias.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital